Tribunal: TJDFT
Processo: 0715528-52.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715528-52.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA E COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB contra sentença da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação da ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos autoral e reconvencional, nos seguintes termos (ID 59938160): “1. Ação Principal. Pelas razões expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a CAESB na obrigação de restabelecer o fornecimento de água na residência do autor, caso a suspensão tenha sido motivada por débitos vencidos até a propositura da ação. Condeno a CAESB ao pagamento das custas processuais da ação principal e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. (...) Pelas razões expostas, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na reconvenção, para condenar o autor/reconvindo ao pagamento de R$ 82.964,28 (oitenta e dois mil, novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos), referente às faturas vencidas, que deverão ser atualizados monetariamente, acrescidos de juros de mora e multa por atraso de 2%, nos termos da Resolução no 14 da ADASA, bem como as faturas que se vencerem no curso desta ação, nos termos do art. 323 do CPC.”. Em suas razões (ID 599381632), WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA, sustenta que: 1) houve cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de produção de prova pericial pelo juízo; 2) a produção de prova técnica é necessária para averiguar o real consumo de água e se houve excesso nas cobranças realizadas; 3) a causa de pedir reconvencional não está clara, pois não é possível saber se os valores indicados pela apelada são de efetivo serviço prestado, de multas ou outras rubricas; 4) a finalidade da demanda é, tão somente, o restabelecimento do fornecimento de água; 5) ampliar o objeto da ação, para discutir cobranças dos anos de 2015 a 2023, sem um mínimo de clareza, dificulta a defesa; 6) não reconhece a cobrança dos valores apresentados pela CAESB; 7) os valores das faturas destoam de um mês para o outro: há cobranças mensais no valor de R$ 60,00 e outras em valores que superam R$ 2.000,00; 8) certamente, existe algum erro de leitura do hidrômetro ou na própria cobrança. Requer, ao final, a anulação da sentença, em razão do cerceamento de defesa, e a devolução dos autos à origem para o seu regular processamento. Sem preparo, diante da gratuidade da justiça concedida na origem. Sem contrarrazões. A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, por sua vez, também interpôs apelação (ID 59938171). Alega que: 1) o autor inadimplente deu causa ao ajuizamento da ação, razão pela qual não é devida a condenação da concessionária em honorários sucumbenciais; 2) a responsabilidade pelas custas processuais e honorários advocatícios não é apreciada unicamente pelo prisma da parte vencida, mas, também, pelas razões que justificaram a propositura da demanda; 4) pelo princípio da causalidade e pela sucumbência mínima da CAESB, a autora deve pagar integralmente os honorários sucumbenciais; 5) o pedido julgado procedente para restabelecer o serviço não possui valor econômico estimável; 5) a causa é de baixa complexidade e teve rápida duração, de modo que é exorbitante a fixação dos honorários com base no valor da causa (R$ 43.000,00); 6) devem ser aplicadas as regras de equidade para os honorários. Requer, preliminarmente, a reforma da sentença para não condenar a CAESB em honorários. Subsidiariamente, a redução do valor dos honorários advocatícios. Preparo recolhido (ID 59938172/73). Contrarrazões apresentadas (ID 59938176) É o relatório. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. CONVERTO o julgamento em diligência para que a CAESB: 1) apresente as faturas, em aberto, relativas ao consumo de água e referenciadas na planilha de ID 59938141; 2) esclareça os índices de correção monetária e juros aplicados no cálculo do débito. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator